Tribunal: TJMT
Processo: 1021609-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021609-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (APELADO), ARAISA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 276.399.241-20 (ADVOGADO), TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 29.162.769/0001-98 (APELANTE), JULIA SCHETTINO MOTTA - CPF: 110.313.026-97 (ADVOGADO), CAROLINA FONSECA CHALHOUB - CPF: 109.623.086-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA -
CUSTÓDIA DE VALORES MOBILIÁRIOS
– DEMORA NA TRANSFERENCIA – FALHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM - REDUZIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de fundamentação requer a presença de vícios ilógicos e eventuais ilações extraídas de um contexto fático diverso do contido nos autos que impossibilitem a defesa da parte contrária
.

O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, pode fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita.

A falha na prestação de serviço, pela mora da requerida por 04 meses em realizar a transferência da custodia dos ativos, comporta indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1021609-81.2011.8.11.0041

APELANTE:
TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A.

APELADO:
ARAISA FERREIRA DE SOUSA.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Rreparação por Danos Morais, ajuizada por
ARAISA FERREIRA DE SOUSA
em desfavor de
TORO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

SENTENÇA
: julgou
procedentes os pedidos da demanda
, para determinar a imediata transferência da custodia dos ativos mobiliários.

Condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita desde a citação, bem como a correção monetária, a partir da prolação da sentença conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

APELO
: O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento ultra petita.

No mérito, afirma que houve o preenchimento inadequado do formulário de solicitação de transferência de custodia e alega a inexistência de ato ilícito que enseje indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da demanda (Id. 203694941).

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas (Id. 203694948).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante afirma que a r. sentença padece de nulidade, por falta de argumentações solidas capazes de produzir convencimento.

Verifica-se que o apelante entendeu como ausência de argumentação a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e não acolhe a sua pretensão.

A ausência de fundamentação requer mais que isso. Para lograr tal pretensão, faz-se mister apontar os vícios ilógicos e eventuais ilações extraídas de um contexto fático diverso do contido nos autos que impossibilitem a defesa da parte contrária
.

Por essa razão,
r
ejeita-se
a preliminar.

PRELIMINAR -
JULGAMENTO ULTRA PETITA

Afirma que há julgamento ultra petita, ao argumento de que o juízo fixou indenização por danos morais no importe de

R$15.000,00, acima do valor pretendido na inicial.

Essa arguição é improcedente porque, ao fixar o valor dos danos morais, o juiz não fica adstrito ao pedido, pois se trata de mera estimativa.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: MinistroRAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Por essa razão,
r
ejeita-se
a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido liminar, proposta por ARAISA FERREIRA DE SOUSA em face de TORO CTVM LTDA.

Consta que a parte autora, é correntista da requerida – banco 352, conta no. 26463-1, agência no. 0001, onde se encontram depositadas as economias, com investimentos em fundo imobiliário e ações.

Infere-se que a requerida se trata de instituição financeira digital, dotada de simplicidade para uso da plataforma e atendimento personalizado.

Afirma a autora que a qualidade de atendimento da requerida foi decaindo, razão pela qual intentou transferir seus ativos para outra corretora, e começou a enfrentar problemas causados por obstáculos impostos pela instituição, na tentativa de inviabilizar a transferência dos bens.

Pois bem. A lide deve ser analisada à luz do código de defesa do consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente. Fica, o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90:

Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Desta maneira, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

Alega a autora que aconteceu falha na prestação dos serviços fornecidos pela requerida, pela morosidade na transferência dos ativos mesmo após cumprir a formalização exigida pela parte requerida.

Verifica-se pelo conjunto probatório que após realizar o preenchimento da solicitação de transferência de valores mobiliários – STVM, a requerida quedou-se inerte, apresentou as incorreções do preenchimento somente após a reclamação da autora junto ao Banco Central.

Consta que após realizar o novo preenchimento do documento -STVM, a requerida mesmo assim não cumpriu o prazo para transferência dos ativos.

Vejamos o que dispõe a Instrução Normativa no 542/2023 da Comissão de Valores Mobiliários sobre a transferência de custodia de ativos:

Art. 10. As obrigações decorrentes da prestação de serviços de custódia perduram enquanto o contrato de prestação de serviços de custódia estiver em vigor. § 1o O custodiante deve realizar a transferência dos valores mobiliários, bem como dos eventuais direitos e ônus a eles atribuídos, ao custodiante indicado pelo investidor, observada a natureza de cada ativo, a sua forma de detenção e de transferência e os procedimentos estabelecidos pelo depositário central, se for o caso. § 2o A transferência dos valores mobiliários a outro custodiante deve obedecer a procedimentos razoáveis, tendo em vista as necessidades dos investidores e a segurança do processo, e deve ser efetuada em, no máximo, 2 (dois) dias úteis contados do recebimento, pelo custodiante, do requerimento válido formulado pelo investidor.

Desse modo, extrai-se do texto normativo os deveres inerentes a corretora e ao investidor (consumidor), dentre os quais, estão o dever de o investidor realizar o requerimento válido, enquanto ao custodiante compete a transferência dos ativos com atenção à sua natureza, forma de detenção e procedimento, além de observar o prazo para transferência de dois dias úteis, contados do requerimento do investidor.

Nota-se que a parte autora realizou o envio valido da STVM e que o requerido demorou mais de 04 meses para realizar a transferência da custodia dos ativos, fato que caracteriza falha na prestação do serviço, o que configura dano moral pela demora na efetivação da transferência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços bancários. Custódia de valores mobiliários. Sentença de parcial procedência. Irresignação do consumidor. Danos materiais. Autor que compareceu por inúmeras vezes na agência ré, a fim de promover a transferência de seus valores mobiliários. Demora de quatro meses para a finalização do procedimento que configura falha na prestação dos serviços (Art. 14, CDC). Responsabilidade objetiva do fornecedor, entretanto, que não dispensa a prova do nexo causal entre a conduta ilícita e o dano. Aplicação da teoria da teoria da causalidade adequada, a qual considera como causa jurídica apenas o evento que se vincula diretamente ao dano. Contratação de assessor de investimento pelo autor que se deu em momento anterior aos atendimentos, não sendo decorrência da falha na prestação dos serviços. Reembolso dos honorários do assessor que foi escorreitamente indeferido, assim como as custas para autenticação de assinatura nos documentos formalizados para a transferência de custódia, que decorrem da própria transação. Danos morais. Configuração. Aplicação da teoria do desvio produtivo. Valor fixado em R$ 3.000,00, entretanto, que não se mostra suficiente para compensar o tempo perdido pelo requerente ao comparecer por mais de vinte vezes na agência bancária, tampouco imprime caráter penalizador às rés, com alta capacidade econômica. Indenização majorada para R$ 8.000,00, à luz de precedente desta C. 24a Câmara em caso semelhante. Atendimento aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 10006273120218260008 SP 1000627-31.2021.8.26.0008, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 20/10/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022).

Assim, é caso do apelante indenizar a apelada, em razão da falha na prestação do serviço decorrente demora na transferência dos ativos, suficiente para a configuração de dano moral.

Quanto à quantificação do dano moral, o valor da indenização fixada em R$ 10.000,00, comporta redução, porquanto em consonância com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta eg. Câmara em casos análogos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o quantum fixado a titulo de danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024